Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foram acostadas no ID: 30090187 as planilhas de cálculos referentes a MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO, MARCELO CÂNDIDO DA SILVA e MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA. O Distrito Federal impugnou os valores, apontando o excesso de R$ 549,76 (ID: 31534694). Intimado, o SINDIRETA assentou: “[para] não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, dizer que concordam com a impugnação de ID no 31534693 e os cálculos de ID no 30090187” (ID: 32274055). Pois bem. Assiste razão ao Distrito Federal. Conforme memórias de cálculos constantes do ID: 10763798 - Pág. 23, deduzida a cota-parte, o valor devido ao servidor MARCELO CANDIDO DA SILVA, para o mês de abril de 2002, a título de auxílio alimentação, é de R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Ademais, o servidor não faz jus ao recebimento do benefício no mês de março de 2002. Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas. Após, dê-se vista às partes. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador